Tribunal: TJMT
Processo: 1004168-81.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Recurso Inominado no 1004168-81.2019.8.11.0001.
Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: Banco Bradesco S/A.
Recorrido: Claiton da Silva.
Data do Julgamento: 10/07/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEITADA - BLOQUEIO INDEVIDO DA CONTA BANCÁRIA - CONSUMIDOR NÃO NOTIFICADO PREVIAMENTE - TENTATIVA FRUSTRADA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL MANTIDO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MULTA ASTREINTE FIXADA - INVIABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Preliminar de falta de interesse de agir afastada, eis que no caso em apreço restou configurada a necessidade de mover a máquina judiciária para obtenção da prestação jurisdicional.
2. O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido.
3. Restando caracterizada a falha na prestação do serviço e os danos sofridos pelo consumidor, decorrente do bloqueio indevido da sua conta bancária, fica o banco requerido obrigado a reparar o dano moral causado.
4. Mesmo tentando o recorrido solucionar a questão na esfera administrativa, não obteve êxito.
5. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
6. O quantum indenizatório arbitrado na sentença deve ser mantido, pois se mostra adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
7. Conforme orientação do e. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de responsabilidade contratual, a indenização a título de dano moral, os juros de mora fluem a partir da citação e a correção monetária conta-se a partir da data do arbitramento, em conformidade com a Súmula 362 do STJ.
8. Comprovada a falha na prestação do serviço, consubstanciada no bloqueio indevido da conta bancária do recorrido, a manutenção da obrigação de fazer é medida que se impõe.
9. O arbitramento de multa em face do descumprimento da obrigação de fazer deve ser mantido, em razão do descumprimento informado nos autos.
10. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004168-81.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CLAITON DA SILVA - CPF: 630.119.306-78 (RECORRENTE), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEITADA -
BLOQUEIO INDEVIDO DA CONTA BANCÁRIA - CONSUMIDOR NÃO NOTIFICADO PREVIAMENTE - TENTATIVA FRUSTRADA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO
MORAL
IN RE IPSA
-
DEVER DE INDENIZAR -

QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL MANTIDO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA -
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MULTA ASTREINTE FIXADA - INVIABILIDADE
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Preliminar de falta de interesse de agir afastada, eis que no caso em apreço restou configurada a necessidade de mover a máquina judiciária para obtenção da prestação jurisdicional.

2.

O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido.

3.

Restando caracterizada a falha na prestação do serviço e os danos sofridos pelo consumidor, decorrente do bloqueio indevido da sua conta bancária, fica o banco requerido obrigado a reparar o dano

moral causado.

4.

Mesmo tentando o recorrido solucionar a questão na esfera administrativa, não obteve êxito.

5.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

6.

O
quantum
indenizatório arbitrado na sentença deve ser mantido, pois se mostra adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

7.

Conforme orientação do e. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de responsabilidade contratual, a indenização a título de dano moral, os juros de mora fluem a partir da citação e a correção monetária conta-se a partir da data do arbitramento, em conformidade com a Súmula 362 do STJ.

8.

Comprovada a falha na prestação do serviço, consubstanciada no bloqueio indevido da conta bancária do recorrido, a manutenção da obrigação de fazer é medida que se impõe.

9.

O arbitramento de multa em face do descumprimento da obrigação de fazer deve ser mantido, em razão do descumprimento informado nos autos.

10.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2020